Tribunal: TJDFT
Processo: 0706715-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SERVIÇOS MÉDICOS. REEMBOLSO. MULTA MORATÓRIA NÃO PREVISTA NO CONTRATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO PELO JUIZ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, "a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”. Eventual abusividade dos encargos moratórios implica excesso de cobrança, que pode ser alegada nos embargos à monitória, nos termos do art. 702, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. No caso concreto, o valor da condenação não condiz com os cálculos realizados pela parte autora, sobre os quais incidiram juros de mora, correção monetária, honorários de sucumbência e multa de 20%.
3. Os juros de mora e a atualização monetária independem de previsão contratual. Os termos de consentimento assinados pelos réus não preveem multa para a hipótese de inadimplemento, mas tão somente honorários advocatícios contratuais. A multa moratória é obrigação convencionada pelas partes e, portanto, depende de expressa previsão contratual. Na hipótese, como não foi pactuada multa para o atraso no pagamento da dívida, deve ser afastada dos cálculos da dívida, bem como os honorários advocatícios sucumbenciais.
4. O artigo 701 do Código de Processo Civil refere-se aos honorários de sucumbência, ou seja, a verba devida ao advogado da parte vencedora em decorrência do decaimento da outra parte, a serem arbitrados pelo juiz da causa. A previsão contratual de honorários advocatícios pelo inadimplemento da obrigação decorre do art. 389 do Código Civil, que, apesar de previstos no contrato, não foram incluídos nos cálculos pela autora.
5. Apelação parcialmente provida. Unânime.